Tribunal: TJMT
Processo: 1018889-65.2024.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018889-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANE APARECIDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 692.465.131-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNEC
IMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O declínio de competência para a Justiça Federal em ação que discute fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto perante a Justiça Estadual.

A perda superveniente do objeto impede o exame do mérito recursal e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Claudiane Aparecida Figueiredo de Oliveira, assistida pela Defensoria Pública, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência em que buscava o fornecimento do medicamento
“extrato
Cannabis
Sativa 79,14
mg
/ml”
.

A liminar foi indeferida pelo Juiz Relator, conforme decisão de ID n. 254524178.

Destaca-se que a autoridade coatora foi cientificada da decisão e que as agravadas não apresentaram contrarrazões ao
A
gravo de
I
nstrumento, conforme certidão de ID n. 264664792.

O Ministério Público, em razão do declínio de competência dos autos originários n. 1019927-09.2024.8.11.0002 para a Justiça Federal, manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, ante a absoluta incompetência da Justiça Comum, opinando pela extinção do feito sem resolução de mérito (ID n. 271635361).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, verifica-se que, no processo de origem
(
Pje
n. 1019927-09.2024.8.11.0002)
, o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande declarou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que o pedido envolve fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.

Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 e no Tema 1234,
compete exclusivamente à Justiça Federal
processar e julgar as ações que versem sobre fornecimento de medicamentos sem registro sanitário nacional, proposta em face da União.

Diante do declínio de competência, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que a manutenção do agravo perante este Tribunal se tornou inviável, pela ausência de competência jurisdicional.

A perda do objeto impede o exame do mérito recursal, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA TUSD, TUST E EUSD DA BASE DE
CALCULO
DO ICMS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

LIMINAR INDEFERIDA
. FEITO PRINCIPAL DECIDIDO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
PARA PROCESSAR E JULGAR
A PRESENTE
DEMANDA
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

O Agravo de Instrumento visava à concessão de liminar com
efeito ativo para determinar a exclusão da exclusão da TUSD, TUST e EUSD da base de cálculo do ICMS, nas faturas de energia elétrica, tendo sido indeferido o pedido de antecipação de tutela.
Como o processo principal
já foi julgado, sendo
reconhecida a incompetência do Juizado Especial
da Fazenda Pública
para processar e julgar a presente
demanda, ocorreu

a
perda superveniente do objeto.

(N.U 1000279-44.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)
.

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL
- DESCONSTITUIÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO ESTADUAL - PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTES DO COLENDO STJ - REGIMENTAL DESPROVIDO. “(...)
O declínio de competência na ação originária e a sua aceitação
pelo Justiça
Federal acarreta a
prejudicialidade
do recurso de agravo de instrumento, ante a perda de seu objeto, impondo-se a extinção do procedimento recursal
. (...)" (STF - Min. Octávio
Gallotti
- RTJ 128/624)." (TJSC - Agravo de Instrumento n. 2009.058918-7 - Relator: Des. Subst. Carlos Adilson Silva - Data do Julgamento: 06/04/2011).

(N.U 0057407-59.2015.8.11.0000
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015,
Publicado
no DJE 03/06/2015)
.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Agravo de Instrumento
,
em razão da perda superveniente do objeto
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA
a sua tramitação,
sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025